Tribunal: TJBA
Processo: 8001327-04.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001327-04.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA

APELADO: AMELIA DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO GOMES RESEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
INSURGÊNCIA CONTRA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DEVIDO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
OPERADORA CLARO.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ.

INTERRUPÇÃO
TOTAL
DO
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL
NO PERÍODO DE 1
1
/06/2018 À 14/06/2018
.

COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS E CONFISSÃO DA PRÓPRIA RÉ.
ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
CONSISTENTE EM FORTES

CHUVAS E VENTOS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NAS REPORTAGENS JORNALÍSTICAS ÀS FORTES CHUVAS OU À INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRAS OPERADORAS. LAUDOS TÉCNICOS DE PRODUÇÃO UNILATERAL E PROVA EMPRESTADA CONSISTENTE EM DEPOIMENTO PESSOAL DE PREPOSTO DA RÉ E SUPERVISOR TÉCNICO A ELA VINCULADO INAPTOS PARA O FIM PROPOSTO. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTO OFICIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA – INMET
RELATIVO AO PRESENTE MUNICÍPIO.

NÃO
COMPROVAÇÃO PELA RÉ DE EVENTOS CLIMÁTICOS COM VOLUME DE CHUVAS E VENTOS, EM CONDIÇÕES DE ANORMALIDADE, MUITO ACIMA DOS PADRÕES DA REGIÃO.
INAPTIDÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE. EVENTOS DA NATUREZA COMO CHUVAS E
VENTOS
QUE INTEGRAM A NOÇÃO DE FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EVENTOS PREVISÍVEIS.

PRECARIEDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NAQUELA LOCALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.

DANO MORAL
IN RE IPSA
. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO
INDEVIDA
DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.
SERVIÇO ESSENCIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS). NECESSIDADE DE ATENDER AO CARÁTER PEDAGÓGICO E DESESTIMULANTE DA CONDENAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL.
VALOR
RAZOÁVEL
.

SENTENÇA
MA
NTI
DA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8001327-04.2018.8.05.0063
,
figurando como Apelante
CLARO S.A.
e como Apelad
a

AMELIA DA SILVA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA